Tribunal: STF
Processo: SL 1299
Classe: SL
Órgão julgador: Presidente
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de suspensão de segurança apresentada pelo ESTADO DO AMAZONAS, contra liminar deferida em embargos de declaração em mandado de segurança nº 4004870-71.2019.8.04.0001, que concedeu a uma servidora pública estadual aposentada, o direito de não mais contribuir para o regime próprio de previdência social.
    Defendeu a competência desta Suprema Corte para a análise do tema, dada a matéria constitucional envolvida na questão e a grave possibilidade de lesão à ordem pública jurídica, econômica e administrativa, por essa representada, na medida em que permitiu que a impetrante deixasse de contribuir para o sistema previdenciário, atribuindo-lhe uma imunidade, o que foi feito a partir de uma equivocada interpretação do quanto decidido por este STF, quando do julgamento da ADI nº 3.105.
     Discorreu, a seguir, sobre a hipótese fática em discussão, bem como sobre o histórico legislativo acerca do tema, para defender a perfeita legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria da impetrante.
    Asseverou que referida decisão também acarreta lesão à ordem administrativa, ao atentar contra o normal desempenho da Administração Pública local, bem como à economia pública, dado o elevado montante envolvido, sem falar no risco de efeito multiplicador, referente à possível judicialização da questão, por parte dos demais servidores em igual situação pessoal. 
    Por isso, postulou a imediata suspensão dos efeitos dessa liminar.
    É o relatório. 
    Decido.
    Inicialmente, quanto à natureza da controvérsia instaurada na origem, tem-se que essa está inegavelmente fundada em matéria de natureza constitucional, atinente ao efetivo alcance da norma do artigo 40 da Constituição Federal, a servidores inativos, razão pela qual, concluo pela competência do Supremo Tribunal Federal para apreciação do presente pedido de contracautela, notadamente quando tal raciocínio é desenvolvido com apoio em precedente firmado por este STF, no julgamento da ADI nº 3.105.
    No presente caso, sob a perspectiva da grave lesão à ordem administrativa e à economia pública, o caso recomenda a concessão de suspensão, vez que a execução imediata da liminar regional impedirá a retenção, na fonte de pagamento, de montante que compõe a receita líquida corrente do Estado, vinculada à manutenção de seu regime próprio de previdência.
    A execução imediata da decisão judicial ora combatida impacta direito de interesse coletivo, relacionado à ordem e à economia públicas, pois, na prática, implica em violação do equilíbrio orçamentário estadual, por representar interferência em hipótese de incidência geradora de recurso componente das receitas correntes do aludido estado. 
    Em acréscimo a esse fundamento, não se pode negligenciar o potencial risco de efeito multiplicador – decorrente da existência de possíveis inúmeros servidores inativos, em situação similar à impetrante do writ em referência nesta contracautela – fato a constituir razão suficiente a revelar a grave repercussão sobre a ordem e a economia públicas e a justificar o deferimento da pretendida suspensão. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA EXTENSÃO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E SERVIÇOS. ICMS. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA. DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. OCORRÊNCIA DE EFEITO MULTIPLICADOR. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (SS nº 3.977/RJ-Extn-AgR, Relª Minª Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 18/4/18).
    “1. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Ajuizamento no Supremo Tribunal Federal. Impugnação a decisão que concede efeito suspensivo ativo a agravo de instrumento. Admissibilidade. Incidente conhecido. Agravo regimental improvido. Precedentes. É admissível pedido de suspensão, que versa questão constitucional, contra decisão que concede efeito suspensivo ativo em agravo de instrumento. 2. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Efeito multiplicador. Lesão à ordem pública. Ocorrência. Pedido deferido. Agravo regimental improvido. O chamado ‘efeito multiplicador’, que provoca lesão à ordem pública, é fundamento suficiente para deferimento do pedido de suspensão” (SS nº 4.321/DF-AgR, Rel. Min Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 30/6/11).
    “1. Teto de remuneração de Procuradores da Previdência Social, segundo o disposto na Medida Provisória nº 409-94, convertida na Lei nº 8.852-94, em confronto com os artigos 37 e 39, §1º, da Constituição. 2. Relevância dessa questão constitucional, aliada à amplitude da liminar concedida, a abranger genericamente, vantagens ditas individuais, mas reclamadas por meio de mandado coletivo. Grave repercussão sobre a economia pública. Agravo da associação de classe, a que, por maioria de votos, se nega provimento” (SS nº 634/DF-AgR, Rel. Min. Otávio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ de 8/8/03).
    Impõe-se, assim, a imediata suspensão dos efeitos da medida cautelar deferida na origem. 
    Ante o exposto, defiro, liminarmente, o presente pedido de contracautela, para suspender os efeitos da decisão monocrática proferida nos autos do mandado de segurança nº 4004870-71.2019.8.04.0001, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do estado do Amazonas, até seu respectivo trânsito em julgado.
    Comunique-se, com urgência.
    Após, notifique-se o interessado para manifestação em 72 (setenta e duas) horas (Lei nº 8.437/1992, art. 4º, §2º) e, na sequência, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, por 72 (setenta e duas) horas (Lei nº 8.437/1992, art. 4º, §2º), para apresentação de parecer.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente